Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727275-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON BORGES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA DEFESA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DESPROVIDO RECURDO DA DEFESA. 1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”). 2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. As condenações referentes a delitos praticados em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servirem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para macular os antecedentes. 6. O fato de a vítima ser menor de idade, com apenas 16(dezesseis) anos de idade, justificável o aumento da pena em razão das consequências negativas do delito. 7. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao indivíduo que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua prisão pela sentença condenatória. 8. Provido o recurso do Ministério Público. Recurso da Defesa desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença se encontra contrária às provas dos autos; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a idade da vítima, qual seja, 16 (dezesseis) anos, não autoriza, por si só, o desvalor atribuído às consequências do crime de homicídio consumado, por ser inerente ao delito. Entende que a simples menção à idade da vítima não é suficiente para justificar a majoração da pena-base. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do CP, e 593, III, alínea “d”, do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “Verifica-se que a sentença não está em contrariedade à decisão dos jurados. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do réu no crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (...)” (ID 58437915). Assim, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime” (AgRg no REsp 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe 21/9/2020). Igual teor: HC 892.604, Ministro Messod Azulay Neto, DJe 29/2/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027